Tribunal: TJDFT
Processo: 0714901-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714901-57.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO RECORRIDO: LUCAS SOUSA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. DESCABIMENTO. CURTO LAPSO TEMPORAL. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito buscado pelo exequente. 2. Indefere-se a renovação da pesquisa via SISBAJUD, com reiteração programada, ante a ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade da medida, notadamente porque não há qualquer indício de que houve mudança na situação econômica da parte executada em prazo ínfimo de menos de seis meses desde a última tentativa de localização de patrimônio. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o, 139, incisos II e IV, 797, 835, inciso I, e 854, todos do CPC, sustentando que a penhora de dinheiro é absolutamente prioritária frente às demais formas previstas. Afirma que a aplicação da “teimosinha”, de forma permanente, até que seja integralmente satisfeita a execução, constitui medida que atende ao princípio da efetividade da execução, não havendo que se falar em limitação temporal. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados dos Tribunais de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, e do Rio Grande do Sul – TJRS. Pede, ainda, que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado TIAGO SANTOS LIMA, OAB/DF 55.925. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 139, incisos II e IV, 797, 835, inciso I, e 854, todos do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] No caso em análise, no cumprimento de sentença deflagrado pela agravante verifica-se que a mais recente tentativa de localização de haveres penhoráveis pertencentes ao réu, por intermédio do SisbaJud, se ultimou, consoante o impresso de ID 148921512, dos autos de referência, em fevereiro/2023, medida sem êxito. Dessa forma, não se pode afirmar que o transcurso de tempo tão exíguo (menos de seis meses), desde a última pesquisa realizada junto ao banco de dados ora discutido, encerre lapso razoável para renovação do pleito autoral. Assim, revela-se improvável que a situação financeira do devedor tenha se alterado consideravelmente em tão curto lapso temporal. Não se olvida o anseio da exequente por tal diligência, tendo em vista que a nova funcionalidade (nominada teimosinha) amplia as chances de êxito do processo executivo e já se encontra em funcionamento, consoante se depreende de notícia publicada (30.6.2021) no site do CNJ (https://www.cnj.jus.br/cnj-fara-gestao-dosistema-de-busca-de-ativos-e-recuperacao-de-credito/). No entanto, para se conceder a medida deve ser examinada a partir das peculiaridades do caso concreto e em atenção ao princípio da razoabilidade, a fim de compatibilizar o direito do credor à satisfação do seu crédito e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que seja resguardada sua dignidade. Estabelece o art. 797 do CPC ser dever do credor promover as diligências necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito almejado, porquanto o processo executivo se realiza no interesse daquele” (ID. 48962973). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado TIAGO SANTOS LIMA, OAB/DF 55.925, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016